Tribunal: TJSP
Processo: 2252825-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização e Reintegração de Posse – Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento de fraude à execução formulado pelos exequentes - Inconformismo dos exequentes, alegando que, restando comprovado que o imóvel foi alienado para o filho dos executados, com 2 penhoras averbadas na matrícula

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização e Reintegração de Posse – Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento de fraude à execução formulado pelos exequentes - Inconformismo dos exequentes, alegando que, restando comprovado que o imóvel foi alienado para o filho dos executados, com 2 penhoras averbadas na matrícula imobiliária, deve ser reconhecida a fraude á execução – Descabimento – Caso em que, ainda que se reconheça que a alienação de imóvel "sub judice" ao filho dos executados após o ajuizamento da ação principal, a teor do que se verifica da matrícula imobiliária acostada as fls. 60/63, e que o inciso IV do artigo 792 do Código de Processo Civil, seja categórico ao dispor que a fraude à execução se caracteriza no caso existência de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência, é certo que não restou comprovada a má-fé do terceiro adquirente, o que inviabiliza a caracterização da fraude à execução, nos termos do entendimento consolidado na Súmula no 375, do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Ademais, verifica-se que as penhoras averbadas na matrícula imobiliárias, referentes à processos diversos movidas contra os executados, foram canceladas, corroborando a conclusão de que o imóvel não foi alienado com propósito fraudulento - Recurso desprovido.